Tribunal: TJBA
Processo: 8080281-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080281-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: C. E. D. C. M. e outros

Advogado(s)
:
TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MENOR. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO. MULTA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento, manteve a execução de astreintes consolidadas em R$ 50.000,00 e autorizou a liberação de valores em favor do exequente.

2.
A agravante alegou inexistência de descumprimento da ordem judicial, sustentando ter satisfeito integralmente a obrigação. Requereu o afastamento ou a redução das astreintes e a exclusão de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios incidentes sobre a multa.

3.
O caso decorre de ordem judicial relacionada a tratamento cirúrgico prescrito a menor, com obrigação cumulativa de realização do procedimento e reembolso de valores despendidos pelo consumidor. A cirurgia foi realizada em 21/06/2022, mas o reembolso somente ocorreu mediante depósito judicial em 26/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da ordem judicial apto a justificar a exigibilidade das astreintes; (ii) estabelecer se é possível reduzir ou excluir multa cominatória já vencida e consolidada; e (iii) verificar a possibilidade de incidência de correção monetária sobre as astreintes e o cabimento recursal quanto ao capítulo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não possuem caráter indenizatório nem punitivo. Seu valor deve ser suficiente para desestimular o inadimplemento, sem perder a aptidão coercitiva.

6.
A obrigação imposta à executada era cumulativa. Abrangia a realização do procedimento cirúrgico e o reembolso das despesas suportadas pela parte autora. O cumprimento apenas da cirurgia não afastou, por si só, a incidência da multa.

7.
O reembolso foi efetivado apenas em 26/08/2025, após reiteradas provocações processuais e depois de manutenção da multa em agravo anterior. O quadro revela cumprimento parcial e intempestivo da ordem judicial.

8
.
O valor das astreintes foi fixado e mantido em contexto de descumprimento de ordem voltada à tutela do direito à saúde e à vida de menor. A medida foi reputada adequada e proporcional à relevância do bem jurídico tutelado.

9
.
Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes alcança apenas a multa vincenda. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou que a revisão retroativa da multa vencida e consolidada não é cabível, devendo eventual excesso decorrente da recalcitrância do devedor ser enfrentado por outros meios processuais.

10.
A correção monetária incide sobre as astreintes como atualização do valor da moeda.

11.
O agravo não é conhecido quanto aos honorários advocatícios, por ausência de interesse recursal, porque a decisão agravada expressamente deixou de fixá-los.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O cumprimento parcial e intempestivo de obrigação judicial cumulativa mantém a exigibilidade das astreintes.

2
.
A multa cominatória vencida e consolidada não pode ser reduzida retroativamente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, ressalvada apenas a multa vincenda.

3.
A correção monetária pode incidir sobre as astreintes como mera atualização do valor nominal.

4.
Não há interesse recursal quanto a capítulo da decisão que não impôs condenação em honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080281-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada C. E. D. C. M. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .